Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717530-35.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS, DR COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAFAELLA ALVES DOS SANTOS e OUTRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 59532918, p. 4, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas em nome do advogado OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.189. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004